Tribunal: TJDFT
Processo: 0710568-83.2019.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. PARTILHA. IMÓVEL ADQUIRIDO COM RECURSOS PROVENIENTES DO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA. COMUNICAÇÃO APENAS DAS VERBAS REFERENTES AO PERÍODO DO CASAMENTO. SUB-ROGAÇÃO DE BENS INDIVIDUAIS. FGTS. VALORES DEPOSITADOS NA CONTA VINCULADA DO TRABALHADOR ANTES DO CASAMENTO. INCOMUNICABILIDADE. PEDIDO DE ALIMENTOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. APELO E APELO ADESIVO IMPROVIDOS.
1. Apelação e apelação adesiva em face de sentença proferida em ação de divórcio litigioso que condenou a requerida no pagamento das verbas de sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios por apreciação equitativa, fixando-os em R$ 2.000,00 na ação principal e R$ 1.000,00 na reconvenção.
2. Preliminar de inovação recursal – acolhida. 2.1. Nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil, não é permitido suscitar, em sede recursal, questões novas, sob pena de supressão de instância e violação do princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se a parte recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. 2.2. Apelo da ré conhecido parcialmente.
3. Impugnação à gratuidade de justiça deferida – rejeição. 3.1. É descabida a reapreciação de pedidos já decididos anteriormente, que tenham esteio nos mesmos fundamentos, conforme dispõe o art. 505 do Código de Processo Civil. 3.2. Na réplica, o autor já havia impugnado a gratuidade de justiça deferida à apelada, ao argumento de que ela recebe aposentadoria, é empresária, faz jus a um patrimônio de mais de R$ 350.000,00 e tem, assim, condições de arcar com os custos do processo. O Juízo de Primeiro Grau manteve o benefício concedido. O autor não interpôs agravo de instrumento contra referida decisão, motivo pelo qual a questão se encontra coberta pela preclusão.
4. É fato incontroverso, pois não contestado pela ré, que a sala 220 em Sobradinho/DF foi adquirida pelo autor com recursos provenientes do recebimento de indenização trabalhista referente ao período de setembro de 1990 a janeiro de 1994. As partes se casaram em 14.08.1993, como já mencionado, de modo que só se comunicam as verbas referentes ao período do casamento até janeiro de 1994. As outras verbas tiveram por aquisição causa anterior ao casamento. 4.1. Estando demonstrado que o imóvel objeto da controvérsia foi adquirido com o valor proveniente de indenização recebida pelo cônjuge através de ação judicial manejada antes de casar com a Requerida, evidente que esta faz jus, apenas, à partilha daquelas verbas cujo fato gerador ocorreu na constância do casamento, uma vez que, inevitavelmente, integrariam o patrimônio do casal caso a ação trabalhista fosse substituída pelo cumprimento voluntário da obrigação do empregador.
5. O autor comprovou que o imóvel localizado na casa 29, em Sobradinho/DF foi adquirido com recursos, em parte, decorrentes da sub-rogação de bens que pertenciam exclusivamente a ele, de modo que o valor equivalente deve ser convertido em percentual e deduzido da partilha. 5.1. Verifica-se que há um limitador do período em que as verbas do FGTS integram o patrimônio comum do casal, no regime da comunhão parcial, que é a duração da união. Os valores depositados na conta vinculada do trabalhador antes do casamento não se comunicam, de modo que o pedido de partilha do imóvel de forma igualitária entre as partes deve ser rejeitado.
6. Precedente: “(...) 3- As indenizações de natureza trabalhista, os valores atrasados originados de diferenças salariais e decorrente do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, quando referentes a direitos adquiridos na constância do vínculo conjugal e na vigência dele pleiteados, devem ser objeto de comunhão e partilha, ainda que a quantia tenha sido recebida apenas posteriormente à dissolução do vínculo. (...) 6- Em se tratando de ente familiar e de regime matrimonial da comunhão parcial de bens, a colaboração, o esforço comum e, consequentemente, a comunicabilidade dos valores recebidos como fruto de trabalho deve ser presumida. 7- Recurso especial conhecido e provido, para reformar o acórdão recorrido e julgar procedente o pedido formulado na ação de sobrepartilha, invertendo-se a sucumbência fixada na sentença.” (REsp 1651292/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 25/05/2020).
7. A ré não comprovou nenhuma circunstância excepcional que justifique o recebimento de pensão alimentícia ou assistência à saúde do autor. 7.1. A ré está com 54 anos de idade e atua como cerimonialista. Recebe benefício de aposentadoria por tempo de contribuição no valor líquido de dois mil, quatrocentos e dez reais e cinquenta e três centavos (R$ 2.410,53), relativo a janeiro de 2020, ou seja, ainda que sua empresa tenha sido impactada pela atual pandemia, a ré aufere renda. A ré foi acometida por doença grave há alguns anos, mas atualmente, apesar de algumas intercorrências, não consta dos autos que existam motivos de saúde que a impeçam de trabalhar. A ré não fez prova de que a renda que recebe é insuficiente para se manter, de modo que o pedido de condenação do autor ao pagamento de alimentos deve ser rejeitado.
8. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 8.1. Ainda que fixados os honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa (R$ 1.200.000,00 na ação principal e R$ 63.000,00 na reconvenção) se mostraria exorbitante, porquanto os serviços advocatícios prestados pelo patrono do autor não necessitaram da prática de atos processuais de maior complexidade, ainda, o lugar da prestação, que, sendo nesta capital não demandou maior disposição de tempo. 8.2. Cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa. Essa é a exegese do art. 85, § 8o, do CPC. 8.3. Mostra-se proporcional a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença por apreciação equitativa, em observância ao art. 85, § 8o, do CPC.
9. Precedente: “(...) De acordo com o art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado, bem como o tempo exigido para o serviço. 5. Na hipótese de a fixação dos honorários advocatícios no mínimo de 10% do valor da causa configurar valor excessivo, não refletindo o trabalho desenvolvido nos autos, impõe-se a fixação por equidade, conforme autoriza o art. 85, §8o, do CPC. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (07041412820198070020, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 10/2/2021).
10. Apelo e apelo adesivo improvidos.